Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA. ASTREINTES. CABÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. É cabível a responsabilização pessoal do servidor público pelo descumprimento reiterado de acordo homologado e da ordem judicial (CPC, art. 77, §§ 1o e 2o).
3. As astreintes se revestem de caráter persuasivo, com o objetivo de garantir o cumprimento efetivo e célere da ordem judicial, bem como evitar a procrastinação da obrigação de fazer pelo preposto do INSS.
4. A quantidade de demandas administrativas e judiciais da autarquia federal não podem ser utilizadas como justificativa para o descumprimento reiterado dos comandos judiciais. Logo, a multa aplicada e majorada na origem está em consonância com o cenário fático-jurídico dos autos e não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
5. Recurso conhecido e não provido.